Tribunal: STF
Processo: HC 97509
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HABEAS CORPUS. CRIME DE 
   RESPONSABILIDADE (INCISOS I E II DO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 
   201/67). FIXAÇÃO DA PENA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS 
   PARA ESCLARECIMENTOS. 
1. O acórdão embargado concedeu a ordem 
   de habeas corpus para fixar a reprimenda increpada ao paciente no 
   patamar mínino legal. Reprimenda afinal estabelecida em 02 (dois) 
   anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
2. Necessidade de 
   esclarecimento da decisão proferida. É dizer: a Primeira Turma do 
   Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus para 
   fixar a pena-base aplicada ao paciente no mínimo legal, ou seja, 
   02 (dois) anos de reclusão (§ 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 
   201/67). Pena-base, essa, que, dada a incidência da continuidade 
   delitiva, foi aumentada de 1/6 (um sexto), nos termos do art. 71 
   do Código Penal. O que totaliza uma reprimenda de 02 (dois) anos 
   e 04 (quatro) meses de reclusão.
3. Embargos acolhidos sem 
   eficácia modificativa do julgado.